Tribunal: TJPA
Processo: 0000287-81.2012.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000287-81.2012.8.14.0064
APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: MARCELE CRISTINE SOUSA SANTOS, CARLOS JUNIOR DOS SANTOS SANTANA, ANTONIA DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. APELAÇÃO.
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO. SERVIDORES EFETIVOS. DEMISSÃO SEM O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. NULIDADE RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO COM OS DIREITOS INERENTES, INCLUSIVE REMUNERAÇÃO SUPRIMIDA DURANTE O AFASTAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
REMESSA NECESSÁRIA.
ISENÇÃO DE CUSTAS PARA O MUNICÍPIO. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL 5.738/93.
REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Apelação.
A sentença julgou procedente a ação, determinando que o Município de Viseu reintegre a Apelada no cargo público anteriormente ocupado, condenando o Ente Municipal ao pagamento da remuneração do período em que perdurou o afastamento.

2.
As provas juntadas aos autos, como decretos e portarias de nomeação, bem como lista de aprovação (ID 1882095, pág.29/31, ID 1882096, pág.6/25,

ID 1882098 - pág. 15/24, ID 1882099 - pág. 10 e 1882100 - pág. 2)
demonstram que todos os apelados foram nomeados para cargos de provimento efetivo, por ocasião de aprovação no Concurso Público nº 001/2006 do Município de Viseu. Os documentos foram assinados por autoridades responsáveis, presumindo-se a sua legitimidade, que não fora desconstituída no processo.

3.
É incontroverso que a Administração Municipal procedeu com o afastamento dos apelados do seu quadro funcional, pois em sede de contestação reconheceu que estes não constavam na folha de pagamento e que por essa razão não poderiam ser servidores do Município de Viseu.

4. Evidencia-se a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública Municipal de excluir os Apelados de seus quadros sem que tenha observado a garantia do devido processo legal, infringindo assim, o disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal e Súmulas nº 20 e 21 do STF.

5
. Apelação conhecida e não provida.

6.
Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada
somente para isentar a
Fazenda Municipal do pagamento de custas, nos termos do
art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº
0000287-81.2012.8.14.0064
), interposta por MUNICÍPIO DE VISEU diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Viseu, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo, ajuizada por CARLOS JUNIOR DOS SANTOS SANTANA E OUTROS.

Na petição inicial (ID
1882095 - Pág. 2
/10) os autores afirmaram, em síntese, que Ingressaram no serviço público municipal mediante o Concurso Público nº 001/2006, tendo sido nomeados e empossados. Entretanto, por razões desconhecidas, teriam sido excluídos da folha de pagamento e proibidos de exercerem suas funções, sem qualquer justificativa documentada ou publicada.

Requereram a nulidade do ato administrativo que os excluiu do quadro de servidores do Município, bem como a reintegração ao cargo com todos os direitos, vantagens e vencimentos que fazem jus.

Após regular instrução processual o Juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva (ID

1882178 - pág. 2/9
):

“(...) JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a)
declarar nulo os atos de afastamento dos autores CARLOS JÚNIOR DOS SANTOS SANTANA, ANTÔNIA DA SILVA FERREIRA e MARCELE CRISTINE SOUSA SANTOS, aos cargos, respectivamente, de agente administrativo, agente administrativo e professora pedagógica, eis que eivados de nulidade.

b) Condenar o Município de Viseu na obrigação de fazer consistente em proceder à imediata reintegração dos autores aos respectivos cargos públicos supramencionados dos quadros funcionais do Município de Viseu;

c) Condenar o Município de Viseu a indenizar os autores, pagando-lhes os vencimentos e remunerações devidos e não pagos no período alcançado pelo afastamento ilegal, corrigidos monetariamente
;

Outrossim, julgo extinto o processo com resolução do mérito, assim o fazendo com base no artigo

487, inciso I do NCPC.

Homologo a desistência da ação pelo autor Jamerson Tavares da Silva, assim o fazendo com fulcro no artigo 487 inciso III, c do Novo Código de Processo Civil.

Sobre o valor apurado incidirá correção monetária a contar de quando deveriam ter ocorrido os pagamentos, deverá observar o que restou decidido no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral – tema 810), onde o E.STF assentou entendimento de que o cálculo de atualização monetária dos créditos contra a Fazenda Pública deverá ser observado o IPCA-E e, quanto aos juros moratórios, a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a contar da citação.

Condeno o Município requerido ao pagamento de R$ 600,00 (seiscentos) reais, a título de honorários advocatícios a serem pagos em favor do advogado dos autores, consoante diversas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará nesse sentido e com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do NCPC.

Condeno o Município requerido ao pagamento das despesas processuais, na forma do artigo 91 do NCPC.

Sentença sujeita ao reexame necessário, tendo em vista a não estimação do proveito econômico obtido pela autora nessa fase processual, o que só será estimado na fase de cumprimento de sentença por mero cálculo do credor, assim o fazendo com fundamento no artigo 496, inciso I do NCPC.

(...)

Viseu (PA), 22 de maio de 2018.”

Em razões recursais (ID
1882180 - Pág. 1/6
-) o apelante afirma que os apelados não comprovaram que foram afastados arbitrariamente, deixando de demonstrar documentalmente que foram exonerados. Alega ainda, que não houve demonstração de que os apelados pertencem ao quadro de servidores do Município de Viseu por meio de contracheques e histórico de pagamento. Por tais razões, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

Os apelados apresentaram contrarrazões (ID
1882182 - Pág. 2
/4), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo e encaminhado ao Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica (ID
2658085 - Pág. 1
).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pelo conhecimento e não provimento do recurso (
Num. 2875629 - Pág. 1/4
).

É o relato do essencial.

VOTO

1.

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se restou comprovada a exoneração arbitrária dos apelados do quadro funcional do Município de Viseu.

Observa-se por das provas juntadas aos autos, como decretos e portarias de nomeação, bem como lista de aprovação (ID 1882095, pág.29/31, ID 1882096, pág.6/25,
ID 1882098 - pág. 15/24, ID 1882099 - pág. 10 e 1882100 - pág. 2)
que todos os apelados foram nomeados para cargos de provimento efetivo, por ocasião de aprovação no Concurso Público nº 001/2006. Ressalta-se os referidos documentos foram assinados por autoridades responsáveis, presumindo-se a sua legitimidade,
não havendo como prevalecer alegação de falsidade suscitada pelo apelante.

Embora não tenha sido demonstrada a formalização da demissão dos servidores, é incontroverso que a Administração Municipal procedeu com o afastamento dos apelados do seu quadro funcional, pois em sede de contestação reconheceu que estes não constavam na folha de pagamento. Nesse sentido apontou o Parquet:

“Após suas aprovações, os apelados Carlos Junior dos Santos Santana e Antônia da Silva Ferreira foram nomeados para ocupar o cargo de “Agente Administrativo”, nos termos do Decreto nº 043/2008 (Id nº 1882095, fl. 31), e lotados, respectivamente, na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Damasceno Furtado (Id nº 1882096, fl. 01) e na Escola Municipal de Ensino Infantil Divina Providência (Id nº 1882096, fl. 10).

Quanto à recorrida Marcele Cristine Sousa Santos, tem-se que esta foi lotada na Escola Municipal de Ensino Infantil Maria Paiva Ferreira para desempenhar a função de “Professor (a) Pedagógico (a)”, consoante atesta a Portaria nº 606/08 (Id nº 1882096, fl.

25).

Observa-se que os apelados provaram que eram servidores públicos municipais concursados. Apesar da inexistência de provas de sua exoneração ou demissão, a própria municipalidade apelante aduziu, em sede de contestação, que os recorridos não constam na sua folha de pagamento nem tampouco dentre seus servidores municipais concursados (Id nº 1882102, fl. 12).

Vê-se, assim, que a própria parte apelante admitiu, no curso do processo, que não efetua mais o pagamento da remuneração dos apelados e que não os considera servidores públicos municipais.

Tem-se, portanto, que a falta de provas documentais do afastamento da parte apelada do serviço público municipal foi suprida pelas alegações constantes na contestação apresentada pelo Município de Viseu
.”

Desta forma, evidencia-se a ilegalidade do ato praticado pela administração pública municipal ao excluir a Apelada de seus quadros sem que tenha observado a garantia do devido processo legal, infringindo assim, o disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal, verbis:

Art.5º(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; administrativos disciplinares;
(grifos nossos).

Sabe-se que a perda de cargo público de provimento efetivo
, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório, deve ser precedida de procedimento administrativo no qual lhe sejam garantidos a ampla defesa e o contraditório, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal.

O entendimento foi reproduzido com a edição da Súmula nº 20 e 21 do STF, com a seguinte redação:

Súmula 20 do STF

É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Súmula 21 do STF

Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Por oportuno, registre-se o seguinte julgado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE CARGO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EFETIVO, EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM E SEM CRITÉRIOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
O servidor público ocupante de cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, não pode ser exonerado ad nutum, com base em decreto que declara a desnecessidade do cargo, sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Incidência da Súmula 21 do STF
. Recurso a que se dá provimento, para determinar a reintegração dos autores no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bicas (MG). (
STF.
RE 378041, Relator (a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 21/09/2004, DJ 11-02-2005 PP-00013 EMENT VOL-02179-03 PP-00407 RTJ VOL-00195-02 PP-00677 RIP v. 6, n. 29, 2005, p. 293-295 LEXSTF v. 27, n. 315, 2005, p. 257-262 RMP n. 27, 2008, p. 375-378).

Ademais, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...)
Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários,
pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado
. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo
. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.)

A respeito do tema, válido mencionar precedente deste Egrégio Tribunal reconhecendo a nulidade de ato administrativo que não foi devidamente motivado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE SUSTAÇÃO DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A legislação infraconstitucional elenca a motivação como um dos princípios de observância obrigatória pela Administração Pública.

2-
Analisando o presente caso, vislumbro que a portaria n° GP 1479/2013 - DRH/IPAMB não colaciona qualquer motivo utilizado pelo Ente Municipal para relotar servidor na sede do Instituto, violando o princípio da motivação dos atos da Administração Pública, e, por consequência o princípio da publicidade consagrado no art. 37 do Texto Constitucional, o que faculta a intervenção do poder judiciário no caso concreto

3- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
. (2017.03149510-57, 178.486, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-07-26).

Assim, em observância aos princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação do Município à reintegração dos apelados ao cargo efetivo ocupado perante Administração, bem como, o pagamento dos vencimentos durante o período em que perdurou o afastamento.

Não havendo mais questões a serem apreciadas em sede de apelação, passo a Remessa Necessária.

2. DA REMESSA NECESSÁRIA

Com base no CPC/2015, conheço
da Remessa Necessária e passo a analisar a matéria em que a Fazenda Municipal foi sucumbente não apreciada na apelação.

2.1. DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS

O Juízo a quo condenou o Município a pagar custas. Entretanto, a Fazenda Pública é isenta de custas processuais e emolumentos, devendo, apenas quando sucumbente, reembolsar a parte adversa nas custas eventualmente antecipadas por força do disposto na Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), em seu art. 15, alínea g, como se nota:

“Art. 15 - Não incidem emolumentos e custas:

g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente”.

Neste sentido, colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. PRERROGATIVA DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS. 1- Mesmo que a Fazenda Pública seja sucumbente, não poderá ser condenada ao pagamento das custas, uma vez que a Lei Estadual nº 5.738/93 concedeu-lhe a prerrogativa de isenção desse ônus. 2- Embargos de declaração conhecidos e providos.

(TJPA, 2015.04131110-81, 152.956, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-29, publicado em 2015-11-04).

Portanto, a sentença deve ser reformada para excluir da condenação o pagamento das custas processuais impostas ao Município de Viseu, conforme previsto no mencionado dispositivo legal.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, C
ONHEÇO DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO E CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
somente para isentar o Município do pagamento de custas, nos termos da fundamentação.

P.R.I.

Belém, 29 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020